Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704188-28.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA CARVALHO SANTOS, CLAIRE EDIANE CARVALHO SANTOS EMBARGADO: IDEAL INVEST S.A, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O LUANA CARVALHO SANTOS SERPA e OUTROS interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 14667582. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator